Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. USO PRÓPRIO. IMÓVEL. HERDEIROS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A legitimidade para promover a ação de despejo em desfavor do locatário é do locador ou proprietário.
2. É incabível qualquer provimento jurisdicional na atual fase processual da ação de despejo porque não é possível verificar a legitimidade da agravante. É imprescindível a dilação probatória, a ser realizada com a observância do crivo do contraditório e ampla defesa, para esclarecer o contrato e a propriedade do bem objeto da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.